Tribunal: TJMT
Processo: 1037234-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037234-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA - CPF: 055.832.811-38 (AGRAVANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Execução Penal. Agravo de Execução Penal. Regressão de Regime. Falta Grave por Violação de Monitoração Eletrônica e Descumprimento de Condições do Regime Semiaberto. Absolvição Superveniente no Processo que Motivou a Regressão. Irrelevância. Manutenção do Regime Fechado. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de execução penal interposto por apenado que buscava retornar ao regime semiaberto após ter sido regredido ao regime fechado em razão da prática de falta grave consistente na violação das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente o monitoramento eletrônico, além da notícia de novo crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a absolvição superveniente na ação penal que motivara a regressão torna inválida a manutenção do regime fechado; e (
ii
) se, no caso concreto, houve falta grave autônoma apta a justificar a regressão, independentemente do resultado do processo penal.

III. Razões de decidir

3.
A regressão de regime pode ser determinada quando verificado o cometimento de falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado de eventual condenação por novo crime, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 526).

4.
Os relatórios da Central de Monitoramento comprovam violações reiteradas das condições impostas ao apenado no regime semiaberto, configurando infração disciplinar autônoma, regularmente documentada e acessível às partes, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5.
A absolvição no processo penal que inicialmente ensejou a regressão não afasta o reconhecimento da falta grave, dada a independência entre as esferas penal e disciplinar, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6. Constatado o descumprimento das condições do regime semiaberto, revela-se adequada a manutenção do regime fechado, diante da ausência de adaptação e de comprometimento do apenado com o cumprimento das obrigações legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição superveniente no processo penal que motivou a regressão não afasta o reconhecimento de falta grave decorrente do descumprimento das condições do regime de cumprimento de pena. 2. A violação injustificada das condições do regime semiaberto, inclusive o monitoramento eletrônico, configura falta grave apta a autorizar a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP".

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, 52, 118 e 127; CP, art. 155, §4º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 797.155/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado p
or
Rillei
Nunes Gomes
Kachiyama
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Porto
dos Gaúchos/
MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000006-35.2020.8.11.0019
,
a qual indeferiu o pedido de reinserção d
o apenado ao regime semiaberto
, mantendo-o no regime fechado, sob o fundamento de
violação das condições d
e cumprimento de pena do
regime semiaberto
.

O agravante, nas razões que se encontram no ID
324133394
,
narra que cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto com monitoração eletrônica, até que sobreveio decisão determinando a regressão ao regime fechado, motivada pela instauração de novo processo criminal. Afirma que
, posteriormente, adveio sentença absolutória na ação penal que motivara a regressão, razão pela qual formulou pedido de retorno ao regime semiaberto.

Prossegue dizendo
que

o Juízo de origem indeferiu o pleito, assentando que a regressão não se fundara apenas na nova ação penal, mas igualmente em suposta falta grave decorrente de violação das condições de monitoração eletrônica
.

Sustenta o agravante, entretanto, que tal premissa não encontra respaldo nos autos, pois, durante a audiência de justificação realizada nos autos da execução, não houve qualquer análise ou imputação relativa à violação das condições do regime, tampouco formulou o Ministério Público requerimento de regressão baseado em falta grave dessa natureza.

Por fim, defende que
, diante da absolvição no processo de origem e da inexistência de requerimento válido para regressão nos autos da execução, estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para sua reinserção ao regime semiaberto.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
324133394
, pugnou pelo desprovimento deste agravo, alegando que
“
a regressão definitiva ao regime fechado decorreu, de forma autônoma, da prática da falta grave consubstanciada na violação das condições restritivas impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando
”.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
324133394
, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
326371390
, opinou pelo
des
provimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consta do Processo Executivo de Pena n. 2000006-35.2020.8.11.0019 que o agravante cumpre pena total de 11 anos e 2 meses de reclusão, decorrentes das condenações prolatadas nas ações penais n. 1000502-13.2022.8.11.0019 e 0000843-61.2019.8.11.0019, pelos crimes de furto, tráfico de drogas e fornecimento de bebida alcoólica a criança/adolescente.

Em 31/12/2021, o apenado obteve progressão ao regime semiaberto, mediante condições devidamente explicadas e aceitas, entre elas a utilização de monitoração eletrônica (ID 324133396, p. 281-284).

Registre-se, por importante, que o agravado foi devidamente admoestado das condições para o cumprimento da sua pena, conforme se observa de sua assinatura nas decisões encontradiças no ID
324133396
, p.
284
e no ID
324133393
, p. 2
e 3
.

No entanto, no curso da execução, o agravado descumpriu as obrigações inerentes ao cumprimento da pena, notadamente pela violação do monitoramento eletrônico (ID 324133393 – págs. 22/31
; ID 324133394 - págs. 11
).
Além disso, houve notícia da suposta prática de fato definido como crime doloso (art. 155, §4º, I e II, do CP), que deu origem à Ação Penal n. 1000473-60.2022.8.11.0019.

Com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em processo distinto, o agravante foi preso em flagrante e conduzido a audiência de custódia, ocasião em que o juízo, amparado no art. 118, §2º, da LEP, procedeu à audiência de justificação (ID 324133394, págs. 15-30
).

Em referido ato, o Ministério Público requereu
regressão ao regime fechado
, enquanto a defesa postulou a manutenção do semiaberto.

O agravante sustenta que, na audiência de justificação, não houve análise, imputação nem requerimento ministerial referente à violação das condições do monitoramento eletrônico, o que tornaria o fundamento da regressão extra petita e contrário ao contraditório.

A tese, contudo, não procede.

É certo que o Ministério Público fundamentou seu pedido principalmente na suposta prática de novo crime; entretanto, a análise da falta grave, no contexto da execução penal, não se restringe aos fundamentos apresentados pelas partes, competindo ao juiz da execução
fiscalizar e zelar pelo correto cumprimento da pena, avaliando
a totalidade dos elementos constantes dos autos
(art.
66, VI c/c
118, caput, da LEP), inclusive aqueles constantes em documentos de monitoramento regularmente juntados.

Ao apreciar as postulações, o juízo de origem não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, determinando, assim, a regressão definitiva ao regime fechado, conforme se extrai dos seguintes excertos da decisão impugnada:

“[...] Após ter alcançado progressão ao regime semiaberto mediante a imposição de condições (ref. 133.1), dentre elas a de monitoração eletrônica, o reeducando violou as medidas ao cometer no crime, razão pela qual o Ministério Público, nesta solenidade, pugnou pela regressão de regime para o fechado.

Além disso, constata-se pelo ofício juntado na ref. 214.1, encaminhado pela Central de Monitoramento, que também violou a monitoração eletrônica, resultando na desativação do dispositivo de monitoramento.

A Lei de Execução Penal em seu artigo 118, inc. I, prevê a regressão da forma de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. [...]
In
casu
, o reeducando, no curso da presente execução, cometeu falta grave, consubstanciada na violação das condições restritivas de direitos impostas para o cumprimento da reprimenda em regime mais brando (semiaberto), das quais foi devidamente cientificado, visto que, após ser colocado em regime semiaberto, violou o monitoramento eletrônico e cometeu novo crime, conforme tratado no tópico anterior.

Com efeito, verifica-se que, na hipótese dos autos, o reeducando não se adapta ao regime imposto demonstrando a inexistência de sua reintegração ao meio social, bem como total descaso e desrespeito com a sanção penal a ele imposta, e na presente data, não apresentou justificativa plausível.

A violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor a regressão definitiva, pois, como dito, não se vislumbra, de sua parte, senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento no cumprimento das obrigações que lhe foram impostas”.

No caso, constam nos autos relatórios da Central de Monitoramento que registram violações sistemáticas às condições impostas, devidamente formalizados e disponíveis às partes, configurando falta grave autônoma, especialmente por se tratar de descumprimento de condição essencial do regime semiaberto.

A defesa teve acesso aos documentos e oportunidade de manifestação, não havendo prejuízo ao contraditório.

Destarte, é imperioso destacar
o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça no sentido de que
“
O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP
.”

(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022, publicado no DJE de 07.02.2022).

Com efeito, observa-se destes autos que o agravado descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, circunst
ância que justifica
sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei das Execuções Penais assim redigido:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:

I-
praticar

fato definido como crime doloso
ou falta grave
;

Destacamos

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática

de fato definido como crime doloso ou falta grave
pelo recuperando
, revelando, dessa forma,
correto o reconhecimento da
prática de falta grave pelo agravante.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12º ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. ILEGALIDADE. 1.
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato.
2. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 3. No caso, não houve regressão do apenado em virtude da prática de falta grave. Ao contrário, foi deferida a progressão de regime antecipada, após a prática de fato definido como crime (tráfico de drogas), na mesma decisão em que dispensada a audiência de justificação. Somente após o provimento do agravo em execução ministerial, foi a progressão antecipada devidamente cassada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC n. 797.155/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023).
Destacamos

A absolvição do agravante no processo criminal que inicialmente motivou a regressão não afasta, por si só, o reconhecimento da falta grave quando
esta
se funda também em descumprimento das condições impostas, conduta cuja natureza disciplinar é autônoma em relação ao juízo penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que a absolvição criminal não descaracteriza a infração administrativa praticada no curso da execução. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
REGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que reconheceu falta grave, determinando a regressão de regime e a perda de um terço dos dias remidos, com modificação da data-base para progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a impronuncia do réu pelos crimes ocorridos no curso da execução penal descaracteriza a falta grave reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da falta grave por fato definido como crime doloso independe do trânsito em julgado de condenação penal, nos termos da Súmula 526 do STJ

4. A independência das esferas penal e administrativa permite a caracterização de infração disciplinar mesmo em casos de impronúncia ou absolvição penal por insuficiência de provas.

5. A regressão de regime, modificação da data-base e perda de até um terço dos dias remidos, com fundamento na prática de falta disciplinar, estão de acordo com os artigos 52, 118 e 127 da Lei de Execução Penal, bem como com os precedentes do STF e STJ.

6. O pedido de transferência do cumprimento de pena não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando supressão de instância sua análise direta pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de falta grave durante a execução penal não depende do trânsito em julgado da condenação penal relativa ao novo fato, sendo suficiente a verificação dele em audiência de justificação com contraditório e ampla defesa.
2. A
improníncia
do apenado, por insuficiência de provas, não afasta a falta grave cometida. 3. A prática de falta grave justifica a regressão de regime, a modificação da data-base para progressão e a perda de até um terço dos dias remidos, conforme avaliação judicial fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 52, 118, e 127.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STF, RE 972.598 – Tema 941; STJ, REsp 1.364.192/RS – Tema 709.

(N.U 1030060-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Destacamos

Vê-se, pois, que tal acepção está em consonância com o próprio enunciado sumular 526 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

No caso concreto, os relatórios de monitoramento e o comportamento processual do agravante evidenciam inegável inobservância das condições fixadas no momento da progressão.

Logo, não resta dúvida, que, na espécie, tendo em vista que as atitudes do agravado demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento das suas condutas em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo de execução interposto por
Rillei
Nunes Gomes
Kachiyama
, mantendo-se a decisão que reconheceu a falta grave e determinou sua permanência no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026